Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
1. A revisão criminal é compreendida como ação autônoma de impugnação que visa a desconstituir a coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Admite-se a revisão criminal para recálculo da dosimetria da pena, quando verificada a contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tal como ocorrido na espécie em apreço.
2. No caso concreto, conforme se depreende dos fundamentos da sentença, a confissão espontânea foi utilizada para formação de convencimento do Juízo, devendo ser reconhecida a atenuante, a teor da enunciado de Súmula 545 do STJ: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.